Tribunal: TJDFT
Processo: 0714820-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714820-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO HENRIQUE RODRIGUES MENDES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO No despacho de ID 48164904, foi o recorrente intimado a comprovar sua condição econômica para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça, juntando aos autos cópias de contracheques, extratos bancários e cópia de declarações de renda. Isso por se encontrar nos autos elementos a indicar o possível afastamento da presunção de veracidade acerca da sua hipossuficiência financeira. Contudo, o recorrente não atendeu à determinação. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o) Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.